Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS QUE EMBASARAM A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA. NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Conquanto a parte executada tenha arguido a nulidade do título que embasa o cumprimento de sentença, consubstanciado na apresentação de documentos falsos, esta não pode ser aferida de plano pelo julgador, demandando dilação probatória, o que torna inviável a via da exceção de pré-executividade.
3. À luz da legislação processual civil, o sobrestamento do feito, em razão da prejudicialidade externa com outra causa, seja ela de natureza cível ou criminal, não pode ultrapassar o prazo de 1 (um) ano, nos moldes dos artigos 313, § 4o, e 315, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Considerando-se a ausência de elementos aptos a justificar a manutenção do sobrestamento, bem como o decurso do prazo máximo de 1 (um) ano da suspensão, impõe-se, neste momento, o prosseguimento do feito.
5. Atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária, não há que se falar em redução do valor.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.